Tribunal: TJES
Processo: 0001122-13.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fato Atípico
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001122-13.2014.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO TONOLI FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001122-13.2014.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO TONOLI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PEDRO TONOLI FILHO
contra a sentença proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara

da Comarca de Domingos Martins
, que
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o

pela prática do crime previsto
no artigo
1
2
da Lei nº 10.826/03
,
à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
para cumprimento
em
regime inicial
aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária
.

Extrai-se da exordial acusatória
que

no dia
09 de outubro de 2011,
o denunciado
manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver marca Taurus, calibre 38, além de uma espingarda calibre 22,
sem marca ou numeração, e quatro munições calibre 38, sendo uma intacta e três deflagradas.

N
a forma das razões
recursais
,
pretende a defesa

a
extinção da punibilidade em razão da concessão de perdão judicial
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa unicamente a extinção da punibilidade em razão da concessão de perdão judicial.

Para tanto, alega o sofrimento do acusado em razão da morte de seu neto, à época com 08 (oito) anos de idade, que teve acesso à arma de fogo e atingiu-se letalmente.

Vejamos o que disciplina o artigo 107, inciso IX, do Código Penal:

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Observa-se, da norma transcrita, que
a concessão de perdão judicial é restrita aos casos expressamente previstos em lei.

E
m relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 não há previsão de perdão judicial, sendo, portanto, inviável a sua concessão.

Conforme bem elucidado pelo Ministério Público,
“[...] não deve prosperar o pleito autoral, uma vez que não é cabível, no presente caso, tendo em vista que não há previsão legal para sua aplicação nos delitos previstos na Lei 10.826/03. Ademais, trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano, sendo assim, mesmo que a criança não tivesse utilizado a arma de fogo e atirado contra si, o apelante, ainda assim, responderia pela prática do delito”.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001122-13.2014.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO TONOLI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ART.
12
DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
2
.

RECURSO CONHECID
O
E
IM
PROVIDO.
1.
Conforme
dispõe o art. 107, inciso IX, do Código Penal
,
a concessão de perdão judicial é restrita aos casos expressamente previstos em lei,
a qual inexiste e
m relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo, portanto, inviável a sua concessão.

2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.